Tribunal: TJDFT
Processo: 0713942-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713942-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO MOREIRA CASAGRANDE AGRAVADO: ISABELA PACHECO FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por ROGERIO MOREIRA CASAGRANDE, contra decisão proferida na ação de execução no 0706260-19.2019.8.07.0001, movido por ISABELA PACHECO FERNANDES. O pronunciamento agravado indeferiu a impugnação à penhora ofertada pelo executado, ora agravante, sob os seguintes fundamentos (ID25534455): “Trata-se de impugnação à penhora deferida na decisão de ID 76626145, sobre 1/3 do imóvel indicado no ID_76614410, de matrícula n.o 3374, perante o Ofício de Registro de Imóveis de Camaquã, descrito como um prédio de alvenaria número 183, sito à Rua Benjamim Constant, na cidade de Camaquã. Por meio da petição de ID 86245613, insurge-se o executado contra a aludida penhora, sob o argumento de impenhorabilidade do bem de família, alegando, para tanto, que o imóvel sob o qual recaiu a penhora constitui único imóvel em seu nome. Alega, ainda, que não possui outro imóvel em Brasília, cidade onde reside e que o imóvel constrito é utilizado com residência de sua genitora idosa. Aduz, ainda, que é casado sob o regime de Separação de Bens e que não possui outro imóvel em seu nome. Pugna pelo cancelamento da penhora que recaiu sobre o imóvel. Saliente, ainda que o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos Embargos de Terceiro de número 0706262-86.2019.8.07.0001, desconstituiu a penhora que recaiu sobre o referido imóvel. O exequente, à seu turno, por meio da petição de ID 88746116 manifestou-se, contrariamente às alegações do executado e requereu a manutenção da penhora e prosseguimento do feito. Eis a síntese do necessário. DECIDO. De acordo com o art. 1o da Lei no 8.009/90; in verbis: ‘O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e neles residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.’ Para fins de caracterização do bem de família, a jurisprudência pátria exige a residência do executado no imóvel objeto de penhora, o que não se amolda à hipótese dos autos. No caso em apreço, observa-se que o executado foi citado em outro endereço, conforme diligência de ID33066451. Ademais, o própria executado alega que mora em outro endereço, e sustenta que o imóvel sobre o qual recaiu a penhora é utilizado como moradia de sua genitora. Assim, não resta configurado que o imóvel seria utilizado como residência do executada, não sendo considerado bem de família. Por oportuno, eventual proteção à dignidade da pessoa humana, em especial de sua genitora, residente no imóvel em questão deverá ser apreciada por meio do ajuizamento de outras medidas cabíveis, que não a presente via de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro a impugnação à penhora do imóvel indicado no ID_76614410, de matrícula n. 3374, perante o Ofício de Registro de Imóveis de Camaquã, descrito como um prédio de alvenaria número 183, sito à Rua Benjamim Constant, na cidade de Camaquã, e mantenho-a integralmente. Preclusa a presente decisão, prossiga-se com as determinações contidas na decisão de ID 76626145 com relação ao imóvel de matrícula n.o 3374, perante o Ofício de Registro de Imóveis de Camaquã, descrito como um prédio de alvenaria número 183, sito à Rua Benjamim Constant, na cidade de Camaquã.” Em seu recurso, o agravante alega que comprovou possuir um único imóvel exclusivamente destinado a atender as necessidades da entidade familiar, pois serve de moradia para sua genitora (artigo 1o da Lei 8.009/90). Afirma que, apesar de trabalhar no Distrito Federal, não conseguiu adquirir outro imóvel que possa desnaturar a característica do imóvel constrito como bem de família. Acrescenta que é casado sob o regime da separação de bens e, assim, os bens em nome da esposa pertencem somente a ela, o que afasta o entendimento de que o bem constrito não pode ser protegido pela impenhorabilidade ante o fato de o agravante trabalhar e residir em Brasília. Destaca que o bem objeto da constrição judicial atende a sua função social, tratando-se da única moradia de sua mãe, que possui 75 anos de idade, é pensionista do INSS e recebe apenas um salário mínimo por mês. Argumenta que o deferimento da penhora “atinge não só ao direito de moradia do executado, resguardado pela impenhorabilidade do bem de família, mas, também, ofende principalmente o direito de ter uma moradia digna de sua genitora, idosa, que não possui outro imóvel em que possa morar, como também não possui sequer renda mensal que permite residir em outro local que não seja o bem penhorado”. Informa que o imóvel já foi objeto de penhora nos autos no 0706262-86.2019.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, tendo sido de pronto desconstituída por aquele juízo. Pede o provimento do recurso, para afastar a penhora que recaiu sobre seu único imóvel e, assim, determinar ao cartório que retire o gravame relativo à constrição (ID25534453). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o pagamento do preparo (ID 25534456/25534458). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator